Tribunal: TJMT
Processo: 1018725-60.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018725-60.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Móvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (RECORRENTE), JULIAN CARLOS TOSETTO - CPF: 040.698.061-64 (ADVOGADO), RAFAEL CONTI - CPF: 016.546.791-60 (ADVOGADO), LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.540.688/0001-77 (RECORRIDO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, a Reclamante
contestou nos autos a legalidade da cláusula prevista de coparticipação no contrato de locação do veículo
, por isso, no que tange a condenação por litigância de má fé, entendo desnecessária, pois apesar da não comprovação de adimplemento com a empresa Reclamada, entendo que apenas buscou pelo que entendia ser seu direito.

Com relação à clausula/cobrança contestada, ficou clara a ciência do Autor ao celebrar o contrato, de que em caso de perda total/roubo/ incêndio, haveria uma coparticipação de 10% sobre o valor da tabela FIPE, em contrato assinado pelo Autor.

Além disso, a Reclamada ainda logrou êxito em comprovar que a própria seguradora do terceiro envolvido no acidente veicular, PAGOU DIRETAMENTE AO AUTOR (ID. 155297854), esse valor de 10% referente à cláusula de coparticipação, o qual deveria ter sido repassado pelo Autor à locadora Recorrida, o que não o fez.

Ou seja, no fim das contas o Autor não amargou prejuízo nenhum, pois até mesmo a coparticipação de 10% foi coberta pelo seguro do terceiro, não havendo razões para que não tenha repassado esse dinheiro à locadora, ou motivos que o levassem a crer que esse valor seria seu por direito.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, o qual não se defendeu deixando de apresentar impugnação à contestação.

Sendo assim, após análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma para excluir a condenação em litigância de má fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença APENAS para EXCLUIR a condenação por litigância de má-fé, bem como, a condenação em custas e honorários advocatícios, mantendo a sentença nos demais termos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação e condenou a Reclamante em litigância de má-fé.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, alegando que a cláusula é nula, pois a locadora sequer informou qual valor teria recebido da seguradora do terceiro envolvido no sinistro, sendo descabida a condenação em litigância de má fé, pugnando pelo afastamento da condenação e reforma para procedência pela comprovação do pagamento do débito.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, a Reclamante
contestou nos autos a legalidade da cláusula prevista de coparticipação no contrato de locação do veículo
, por isso, no que tange a condenação por litigância de má fé, entendo desnecessária, pois apesar da não comprovação de adimplemento com a empresa Reclamada, entendo que apenas buscou pelo que entendia ser seu direito.

Com relação à clausula/cobrança contestada, ficou clara a ciência do Autor ao celebrar o contrato, de que em caso de perda total/roubo/ incêndio, haveria uma coparticipação de 10% sobre o valor da tabela FIPE, em contrato assinado pelo Autor.

Além disso, a Reclamada ainda logrou êxito em comprovar que a própria seguradora do terceiro envolvido no acidente veicular, PAGOU DIRETAMENTE AO AUTOR (ID. 155297854), esse valor de 10% referente à cláusula de coparticipação, o qual deveria ter sido repassado pelo Autor à locadora Recorrida, o que não o fez.

Ou seja, no fim das contas o Autor não amargou prejuízo nenhum, pois até mesmo a coparticipação de 10% foi coberta pelo seguro do terceiro, não havendo razões para que não tenha repassado esse dinheiro à locadora, ou motivos que o levassem a crer que esse valor seria seu por direito.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, o qual não se defendeu deixando de apresentar impugnação à contestação.

Sendo assim, após análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma para excluir a condenação em litigância de má fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença APENAS para EXCLUIR a condenação por litigância de má-fé, bem como, a condenação em custas e honorários advocatícios, mantendo a sentença nos demais termos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023